Tribunal: TJPA
Processo: 0019370-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019370-46.2015.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO CUNHA VIEGAS BERNARDINO, CAMILE JHOANA LIMA BERNARDINO

APELADO: FRANCISCO CUNHA VIEGAS BERNARDINO, CAMILE JHOANA LIMA BERNARDINO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019370-46.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: FRANCISCO CUNHA VIEGAS BERNARDINO

ADVOGADOS: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 21.379 e ISADORA PIQUEIRA DE MELLO – OAB/PA 31.150

AGRAVADA: CAMILE JHOANA LIMA BERNARDINO

ADVOGADOS: NENA SALES PINHEIRO – OAB/PA 8.311 e HILTON CÉSAR REIS DA SILVA – OAB/PA 19.684.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO INFERIOR AO POSTULADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que fixou alimentos em valor inferior ao pedido inicial e atribuiu integralmente ao alimentante o ônus de sucumbência. Recorrente sustenta a existência de sucumbência recíproca, requerendo o rateio dos honorários advocatícios e das custas processuais, alegando tratar-se de demanda entre partes com pretensões contrapostas;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de alimentos ajuizada por filha maior, a fixação judicial do valor da pensão alimentícia em montante inferior ao requerido implica a existência de sucumbência recíproca a justificar a repartição dos ônus sucumbenciais entre as partes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, em ações de alimentos, o valor pleiteado na inicial é estimativo, de modo que a fixação em montante inferior não caracteriza sucumbência recíproca;
4. A ausência de pretensões contrapostas e o caráter estimativo da verba alimentar afastam a tese de sucumbência mútua, legitimando a atribuição integral dos encargos processuais à parte vencida;

5. Inexistência de fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de infirmar a decisão monocrática recorrida, que se mostra alinhada com a jurisprudência dos tribunais superiores;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos em valor inferior ao requerido na petição inicial não configura sucumbência recíproca, em razão do caráter estimativo da verba alimentar. 2. Em ações de alimentos, é legítima a condenação exclusiva do alimentante vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 310.616/AP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 09/02/2015; Súmula 83/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por FRANCISCO CUNHA VIEGAS BERNARDINO contra decisão monocrática proferida pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (Id. 6071145/6071146), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por CAMILE JHOANA BERNARDINO, nos autos da Ação de Alimentos movida por si contra FRANCISCO CUNHA VIEGAS BERNARDINO.

O pedido de alimentos constante na inicial era no valor equivalente a 10 (dez) salários-mínimos, sendo que a sentença fixou em 05 (cinco) salários-mínimos, mediante depósito na conta indicada, pagos até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, extinguindo o processo com resolução do mérito (id. 6071132).

As partes interpuseram recursos de apelações que foram julgados monocraticamente (Id. 6071145/6071146), dando provimento ao recurso de apelação interposto por CAMILE JHOANA BERNARDINO para reformar a sentença no que tange à determinação de distribuição e compensação dos honorários advocatícios, para condenar o reú/apelado, na condição de vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no montante de10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; dando parcial provimento ao recurso interposto por FRANCISCO CUNHA VIEGAS BERNARDINO, tão somente para fixar o termo da obrigação alimentar à graduação da alimentada ou o alcance da idade de 24 (vinte e quatro) anos, o que ocorrer primeiro.

O apelante FRANCISCO CUNHA VIEGAS BERNARDINO interpôs Embargos de Declaração, sendo julgado monocraticamente pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que conheceu e os rejeitou, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática embargada. (Id. 16164520).

O apelante interpôs Agravo interno (Id. 16581633). Nas razões recursais, não contesta o mérito da decisão monocrática, limitando-se a insurgir-se contra a imputação integral do ônus de sucumbência, alegando, em síntese, que a relação processual envolveria pretensões recíprocas e que, portanto, a divisão dos encargos processuais deveria ser equitativa e, por se tratar de alimentos requeridos por filha maior, a sucumbência do alimentante não é presumida, diferente quando se trata de ação de alimentos entre pais e filhos menores (sob o poder familiar) que é presumida.

Requereu a reforma da decisão para inverter o ônus da sucumbência ou, ao menos, determinar seu rateio entre as partes mutuamente sucumbentes.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão monocrática, alegando a correta aplicação dos honorários sucumbenciais, em razão da ação de alimentos ser de cunho estimativo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência da sucumbência recíproca na Ação de Alimentos julgada procedente em valor menor do pedido na inicial.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A decisão monocrática recorrida foi devidamente fundamentada, afastando a tese da sucumbência recíproca, ainda que em valor menor do que aquele pleiteado na petição inicial, visto que esse valor é meramente estimativo, independe de ser pleiteado por filho menor ou maior de idade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, visto que o pedido inicial da verba alimentar é meramente estimativo. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOMICÍLIO DA GUARDA DO MENOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83/STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ.

1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).
2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.
3. Dissídio jurisprudencial não configurado em razão da falta de atendimento aos comandos legais e regimentais à espécie, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.
Além disso, a configuração do dissídio seria mesmo inviável diante da incidência da Súmula 7/STJ.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, visto que o pedido inicial da verba alimentar é meramente estimativo. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. A conclusão do Tribunal de origem a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais depende da análise subjetiva do julgador, por meio de juízo de equidade, de modo que rever tal entendimento demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 310616/AP, Ministra Maria Isabel, Quarta Turma, DJe 09/02/2015).

Seguindo essa linha de raciocínio, resta claro que agravante não trouxe qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantida em sua integralidade, mostrando-se correta a fixação do ônus de sucumbência exclusivamente em desfavor do recorrente.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 07/05/2025